Tribunal: TJDFT
Processo: 0703803-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703803-94.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA Decisão 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Distrito Federal contra a decisão desta Relatoria que rejeitou os embargos de declaração opostos anteriormente contra a decisão que homologou o pedido de desistência formulado pela autora/embargada (ID no 25566279). 2. Nas razões de ID no ID no 25840897, o embargante, em suma, reitera os argumentos que embasam o recurso anterior e destaca que não concordou com o pedido de desistência, mas sim com a renúncia ao objeto da demanda, informando que, na eventualidade de não se enfrentar a questão, em razão da distinção dos institutos, seu interesse na tramitação do recurso especial persistiria. 3. Argumenta que a adesão ao REFIS exige a renúncia ao direito em que se funda a ação como pressuposto, nos termos da Lei Complementar no 976/2020, não sendo suficiente a mera desistência recursal. Entende que a decisão é omissa e deve ser sanada, com consequente fixação de honorários exclusivamente em favor do DF. 4. Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 26189646). 5. É o necessário, cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 8. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelo embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 9. O intuito do embargante é apenas rediscutir as questões já apreciadas na decisão de ID no 25566279, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: REsp no 1.410.839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014. 10. Embora contrária à pretensão do embargante, a decisão explicitou, objetivamente, os fundamentos para a rejeição dos primeiros embargos de declaração, com base no art. 90, §2o do CPC. Desse modo, ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração, não merecem provimento. 11. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. Dispositivo 12. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão embargada. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2020. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Relator